Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708380-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANGELA MARIA DE QUEIROZ BARCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0712745-30.2022.8.07.0001 ajuizado por ÂNGELA MARIA DE QUEIROZ em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 225870897 do processo originário): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por BANCO DO BRASIL S. A. em face de ÂNGELA MARIA DE QUEIROZ BARCELOS, tendo por objeto obrigação de fazer. O Executado alega que, na presente demanda, já houve o depósito judicial no montante de R$ 214.260,28 (duzentos e quatorze mil, duzentos e sessenta reais, e vinte e oito centavos) e que este valor deveria ser utilizado pela Exequente para saldar a dívida que ela contraiu mediante a utilização de cheque especial. De acordo com a versão do Executado, a presente demanda decorreu de transferências via PIX, as quais a Exequente não possuía saldo em conta para efetuar, de modo que foi utilizado limite do cheque especial para a realização da transação. No entanto, segundo o devedor, ao depositar os valores devidos à Exequente em Juízo, ela deveria ter utilizado tais valores para pagar a dívida do cheque especial, o que a credora não teria feito. Nesse contexto, o Executado alega que não pode ser condenado em duplicidade, ou seja, depositar o valor total das transações e liquidar a dívida em aberto, sob pena de enriquecimento ilícito. Assim, requer a extinção do feito pela satisfação da obrigação, com a condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor por ela cobrado (ID 221594450). Ouvida, a Exequente alega que houve descumprimento da decisão que impôs a obrigação e que deve haver a aplicação da multa diária. Afirma que não existe dívida com o Executado e que há violação à sua boa-fé objetiva. Por isso, a credora requer a intimação do Executado para que efetue o valor da multa diária já vencida e a majoração do valor das astreintes para R$ 2.000,00 (dois mil reais), caso o Executado permaneça inerte e não cancele a dívida no valor de R$ 113.120,94 (cento e treze mil, cento e vinte reais, e noventa e quatro reais), além da rejeição da impugnação, com a condenação em honorários advocatícios e adoção de medidas constritivas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 225365190). É o relatório. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico que o título executivo judicial julgou procedentes os pedidos da Exequente, “para considerar juridicamente inexistentes as operações realizadas a partir da fraude”, além de condenar o Executado “a devolver os valores subtraídos em razão da mesma fraude com acréscimo de juros e correção a contar dos saques e descontos” (ID 148862646). Como se percebe, a sentença exequenda foi expressa em estabelecer para o Executado uma obrigação de fazer (considerar juridicamente inexistentes as operações realizadas a partir da fraude) e uma obrigação de pagar quantia certa (devolver os valores subtraídos em razão da mesma fraude). Em sua petição inicial (ID 121439866), a Exequente narrou que é titular de conta bancária mantida perante o Executado e que, em 07/03/2022, foram realizadas várias transferências de dinheiro, por meio de envio de PIX, para pessoas que ela não conhece – Ester do Nascimento Silva e Alex Leandro de Jesus Cunha –, em um curto espaço de tempo, que totalizaram cerca de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Como ela não tinha saldo suficiente em sua conta corrente, as transações não reconhecidas geraram a utilização de cheque especial, em valor vultoso. Por isso, além de retirado valores da conta da Exequente, as transações ainda implicaram a existência de dívida com o cheque especial, tendo a Exequente requerido a este Juízo tanto a devolução dos valores quanto o cancelamento da dívida em seu cheque especial, o que foi concedido. O extrato da conta bancária da Exequente, juntado aos autos em anexo à peça de ingresso, demonstra que a dívida com o cheque especial do Executado era de R$ 71.349,04 (setenta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais, e quatro centavos), logo após os envios de PIX que foram declarados como fraudulentos (ID 121439875). Na mesma direção, é o extrato juntado pelo Executado em anexo à sua impugnação (ID 221594455). Como se percebe, o valor da dívida declarada inexistente pela sentença exequenda é de R$ 71.349,04 (setenta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais, e quatro centavos), que, com juros e atualização monetária, atingiu o montante de R$ 113.129,94 (cento e treze mil, cento e vinte e nove reais, e noventa e quatro centavos), como comprovado pela Exequente no ID 218938949. Diante de tais circunstâncias, este Juízo recebeu o presente requerimento de cumprimento de sentença, ordenando que o Executado cancele “o débito de ID 218938949, por ser proveniente da fraude descrita na petição inicial (ID 121439866), cujas operações foram consideradas juridicamente inexistentes pela sentença (ID 148862646), bem como para suspender toda e qualquer cobrança relativa a supramencionada dívida” (ID 218995344). Cumpre destacar que, antes de requerer o cumprimento da obrigação de fazer, o que somente foi feito em novembro de 2024 (ID 218938948), a Exequente requereu o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa em novembro de 2023 (ID 177318784). Por isso, em um primeiro momento processual da fase executiva, o Executado foi compelido a pagar os danos materiais provenientes das transações fraudulentas; os danos morais; os honorários de sucumbência; as custas; e a multa diária por descumprimento da tutela de urgência concedida na fase de conhecimento (ID 198341596). Sobre o assunto, sublinho que a indenização por danos materiais, atualizada em R$ 95.605,84 (noventa e cinco mil, seiscentos e cinco reais, e oitenta e quatro centavos), abrangeu, inclusive, o ressarcimento da Exequente quanto ao resgate de seus fundos de investimento, de R$ 61.734,54 (sessenta e um mil, setecentos e trinta e quatro reais, e cinquenta e quatro centavos), e de R$ 997,84 (novecentos e noventa e sete reais, e oitenta e quatro centavos), indicados sob a rubrica 791 (ID 221594455, fl. 03), que o Executado afirma que diminuiu a dívida da Exequente com o cheque especial. No entanto, é evidente que os valores relativos à obrigação de pagar quantia certa já foram resolvidos no presente litígio, não merecendo prosperar a tese de que a Exequente deveria utilizar o montante proveniente da obrigação pecuniária para pagamento da dívida com o cheque especial, uma vez que a dívida foi declarada inexistente por este Juízo (ID 148862646). Como a dívida continua sendo cobrada da Exequente, logicamente ela tem o direito de requerer seu cancelamento, não havendo que se falar em extinção da obrigação de fazer – visto que houve apenas a extinção da obrigação de pagar quantia certa (ID 211412154) –, e, muito menos, em litigância de má-fé da consumidora. Por outro lado, cabe examinar, ainda, o pleito da Exequente de aplicação da multa diária ao Executado. Analisando detidamente o feito, noto que o Executado foi intimado para cancelar o débito e suspender toda e qualquer cobrança relativa às operações consideradas juridicamente inexistentes pela sentença, “no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de 20 (vinte) dias, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o, do Código de Processo Civil” (ID 218995344). O Executado foi intimado, via sistema, e registrou ciência em 28/11/2024, tendo decorrido seu prazo em 19/12/2024 (ID 40363936), data em que o Executado apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 221594450, fl. 06), o qual não foi analisado anteriormente por este Juízo e apenas é afastado pela presente decisão. Muito embora seja evidente que a impugnação apresentada pelo devedor não deva ser acolhida, deixo de aplicar a multa diária no presente momento processual, sem prejuízo de fazê-lo no futuro, caso se torne necessário para a resolução do conflito, inclusive quanto ao período de descumprimento transcorrido desde a decisão de ID 218995344. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado (ID 221594450), uma vez que a obrigação de fazer ainda subsiste. Sem honorários de sucumbência em favor do advogado da Exequente, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 408, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”. Em respeito ao princípio da boa-fé processual, intime-se novamente o Executado, pela última vez, para cumprir a decisão de ID 218995344, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de 20 (vinte) dias. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, volvam-me os autos conclusos para analisar o pedido de aplicação e majoração de multa diária formulado pela Exequente no ID 225365190. Em suas razões recursais (ID 69546669), afirma que foi condenado a devolver os valores subtraídos da conta da agravada em razão de fraude, com acréscimo de juros e correção monetária. Informa que a parte credora apresentou pedido de cumprimento para pagamento da quantia de R$ 297.847,22. Menciona que a credora postulou o cancelamento do débito de ID 218938949 do processo originário, bem como a suspensão de toda e qualquer cobrança relativa à supracitada dívida. Defende que a restituição integral dos valores já representa o cumprimento integral da obrigação, uma vez que o valor pago pelo Banco deve ser destinado pela cliente/autora para quitar o cheque especial. Verbera que o Banco não pode ser condenado em duplicidade, ou seja, depositar o valor total das transações fraudulentas e liquidar a dívida em aberto, sob pena de enriquecimento ilícito. Menciona que a credora não efetuou o pagamento da dívida contraída, referente ao cheque especial. Alega que, quando foram realizadas as transferências via PIX, a exequente não tinha saldo suficiente, de modo que foram utilizados valores do cheque especial. Defende, assim, que já realizou a restituição. Questiona a fixação da multa arbitrada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula: a) o provimento do recurso para declarar o excesso na execução, com a determinação de expedição do valor depositado em juízo, bem como a condenação da agravada ao pagamento de honorários (ID 69546669 – pág 13); b) o afastamento da multa arbitrada; c) subsidiariamente, a redução do valor da multa. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No presente recurso, o agravante alega, em síntese, que já procedeu ao depósito judicial do montante de R$ 214.260,28, sendo que referido valor deveria ter sido utilizado pela credora para saldar a dívida que ela contraiu mediante a utilização de cheque especial. Menciona que a agravante não possuía saldo em conta corrente quando as transações fraudulentas, mediante PIX, foram efetivadas. Desse modo, o pagamento da quantia depositada deve ser utilizada para quitar a dívida de cheque especial. Antes de apreciar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos no processo de origem. Na origem, verifico que a sentença julgou procedente o pedido, cujo dispositivo a seguir transcrevo (ID 148862646): “Por fim, a resultante da ausência de ferramentas de segurança eficazes e adaptadas à clientela idosa também são danos de ordem moral, eis que a ação dos criminosos esgotou toda a reserva da autora colocando-a em situação de penúria econômica extraordinária, sendo adequada compensação no valor de R$ 5.000,00, montante equivalente a um dos saques fraudulentos que não provocará enriquecimento sem causa da vítima, mas pode estimular a instituição a proceder de modo mais diligente. Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos para considerar juridicamente inexistentes as operações realizadas a partir da fraude e o condeno o réu a devolver os valores subtraídos em razão da mesma fraude com acréscimo de juros e correção a contar dos saques e descontos. Fica julgado o mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelo réu. Com o trânsito em julgado e tomadas as providências de praxe". Ambas as partes apresentaram apelação, todavia, os recursos não foram providos, conforme acórdão de ID 17638862. A parte credora requereu o cumprimento de sentença, informando que foram realizados 15 PIX em sua conta corrente, totalizando a quantia de R$ 75.013,04, cujo valor atualizado corresponde a R$ 95.605,84. Postulou, ainda, que fossem devolvidos os valores resgatados de sua aplicação no importe de R$ 62.732,38, cujo valor atualizado é no importe de R$ 79.953,86, além do valor dos danos morais. Assim, apresentou débito atualizado no importe de R$ 204.715,01, conforme planilha de ID 177318787, na origem. O devedor efetuou o pagamento da dívida, tendo depositado em juízo o valor, conforme guia de depósito de ID 189320398. Foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que o executado postulou que fosse reconhecido o excesso de execução (ID 191842245, na origem). Mencionou que o valor do golpe sofrido foi de R$ 75.013,04, contudo há diversas contas pessoais da agravante que foram transferidas para o prejuízo, totalizando R$ 113.129,94. Defende que a credora deve ao banco a quantia de R$ 38.116.90, referente à diferença. A decisão de ID 198341596 rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e, de ofício, reconheceu a nulidade da execução em relação ao ressarcimento dos valores resgatados dos fundos de investimento, ante a ausência de determinação no título judicial. Nova planilha do débito foi apresentada pela credora, com a exclusão dos valores determinados pelo juízo de origem (ID 199169596, na origem). A decisão de ID 202291001 entendeu que os cálculos apresentados estão corretos em relação ao débito, e, por consequência, determinou a expedição de alvará em favor da credora. Os alvarás foram expedidos. A credora informou que a obrigação de fazer, consistente em cancelar a dívida do cheque especial, não foi cumprida pelo devedor, conforme extrato de ID 204961137, na origem. O pedido de cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer foi apresentado (ID 218938948). O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 221594450) e sobreveio a decisão agravada. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Verifica-se que a fase de cumprimento de sentença em relação à obrigação de restituir os valores devidos, em virtude da fraude, já foi concluída. Importante pontuar, ainda, que o banco reconheceu, na impugnação anteriormente apresentada, que os valores cobrados, em virtude do envio dos PIX, no importe de R$ 75.013,04, eram devidos. Todavia, alegou que o valor existente em cheque especial consolidado era no importe de R$ 113.129,94, sendo que a diferença entre o valor da fraude (R$ 75.013,04) e as despesas pessoais da autora, acarretaria um saldo em seu favor de R$ 38.116.90, conforme se depreende da petição de ID 191842245, na origem. O juiz indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Observa-se que o agravante não interpôs recurso e os valores a serem restituídos foram liberados em favor da credora. Contudo, nesta fase processual, pretende o agravante rediscutir a questão da exigibilidade do valor de R$ 75.013,04, ao fundamento de que a credora não tinha saldo em conta corrente e, portanto, os valores depositados em juízo deveriam ser utilizados para adimplir a dívida do cheque especial consolidado. Ocorre que, a tese suscitada é totalmente contraditória à da impugnação já apresentada pelo banco em momento anterior, quando o agravante expressamente afirmou que os valores eram devidos à agravante e que haveria apenas um saldo parcial do cheque especial não pago, referente às despesas pessoais da autora. Postulou, assim, o agravante, que o saldo existente fosse compensado com o valor da dívida. Vejamos expressamente o que o agravante alegou: “O valor do golpe sofrido pelo Exequente foi de R$ 75.013,04, ou seja, muito aquém do valor transferido para prejuízo (R$ 113.129,94). Logo, deverá o Exequente pagar para o Banco a diferença desses valores, pois existem diversas contas pessoais do Exequente que formaram o saldo devedor que foi transferido para prejuízo. Por fim, o valor devido pelo Exequente para o Banco é R$ 38.116,90”. Todavia, o juízo de origem rejeitou a impugnação e o agravante não interpôs recurso. Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que não se pode rediscutir se os valores a serem restituídos à agravante, no importe de R$ 75.013,04, são devidos ou não, uma vez que já houve decisão acerca de referida questão, bem como o próprio agravante/executado reconheceu como devidos, sem qualquer ressalva. Além disso, não apresentou recurso para impugnar a decisão que rejeitou sua tese. A questão, foi, portanto, alcançada pela preclusão. Além disso, a obrigação imposta na sentença expressamente determinou que fossem canceladas as dívidas decorrentes da fraude, sem que tenha sido imposta obrigação à credora de pagar o débito gerado pela utilização de seu cheque especial de forma fraudulenta. Ademais, deve-se observar que, apesar do agravante afirmar que a credora não tinha valores depositados suficientes para realizar os PIX, verifico que alta quantia foi resgatada do fundo de investimento da credora, conforme extrato de ID 136024754, pág 87/89, na origem. A alegação, portanto, não é verossímil. Destarte, não se vislumbra, nesta fase de cognição inicial, a plausibilidade da tese apresentada pelo banco agravante. Em relação ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou prazo e valor para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação do agravante é proceder ao cancelamento da cobrança da dívida. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor da agravada, que está com restrições em seu nome, em virtude do não cumprimento da obrigação. Por outro lado, caso, ao final, o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que a dívida poderá ser novamente reativada junta ao Banco executado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora